Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-52.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A autora busca majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 e fixação de honorários advocatícios em R$5.511,73 conforme tabela da OAB.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cabimento da majoração da indenização por danos

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
A autora busca majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 e fixação de honorários advocatícios em R$5.511,73 conforme tabela da OAB.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cabimento da majoração da indenização por danos morais e (ii) fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo.
III. Razões de Decidir
3. A falha na prestação dos serviços da ré é incontroversa. A indenização por dano moral deve ser significativa para compensar a vítima e penalizar o causador, considerando culpa, contribuição para o dano e capacidade econômica.
4. A jurisprudência da Câmara entende que R$5.000,00 é razoável para casos semelhantes. A correção monetária e juros de mora devem seguir a Tabela Prática do TJSP e a Lei 14.905/2024.
5. A sentença fixou corretamente os honorários em R$1.000,00 por equidade, não adotando a tabela da OAB por ser mera recomendação. Precedentes confirmam a inaplicabilidade do art. 85, §8oA do CPC para fixação de honorários.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, fixada em R$5.000,00. 2. Honorários advocatícios fixados por equidade, não vinculados à tabela da OAB."
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §8oA; Lei 14.905/2024; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000474-79.2023.8.26.0411, Rel. Mourão Neto, 35a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2023;
TJSP, Apelação Cível 1005423-18.2021.8.26.0541, Rel. José Augusto Genofre Martins, 28a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024;
TJSP, Apelação Cível 1000597-67.2023.8.26.0673, Rel. Michel Chakur Farah, 28a Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2024;
TJSP, Apelação Cível 1000380-36.2023.8.26.0572, Rel. Ferreira da Cruz, 28a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023;
TJSP, Apelação Cível 1001551-27.2023.8.26.0443, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2024;
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1018597-53.2021.8.26.0005, Rel. Deborah Ciocci, 28a Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2023;
TJSP, Apelação Cível 1014529-76.2022.8.26.0344, Rel. Deborah Ciocci, j. 05/04/2023;
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1003029-69.2022.8.26.0002, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2023;
TJSP, Apelação Cível 1008385-42.2022.8.26.0003, Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 20/01/2023;
TJSP, Apelação Cível 1075729-74.2021.8.26.0100, Rel. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2023;
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1000964-78.2022.8.26.0624, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2022;
TJ-SP, ED n. 10380121120208260602;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1507172 RS 2019/0143837-1;
STF, AgR-ED ARE 1.188.212 MA- 0021113-12.2014.4.01.3700.